Tribunal: TJDFT
Processo: 0706578-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO. LIMINAR. CAUÇÃO POR COMPENSAÇÃO DE ALUGUERES. EXCEPCIONALIDADE. ALTO GRAU DE CONTROVÉRSIA ACERCA DO DÉBITO VINDICADO JUDICIALMENTE. POSSIBILIDADE DE ASSUNÇÃO DA CAUÇÃO IDENTIFICADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para além de o agravante ter efetuado o depósito da caução na instância embrionária após o indeferimento da compensação naquela sede, a denotar capacidade financeira para assunção do requisito normativo (art. 59, 1o, da Lei n. 8.245/91), observo que não amealhou, neste momento processual incipiente, em que não se pode afirmar, de forma inconcussa, a existência do débito vindicado (sem perfectibilização do ato citatório), outros elementos que pudessem robustecer o pedido excepcional propugnado, denotando alto grau de controvérsia sobre a subsistência do débito em comento. Precedente desta Corte.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.Unânime.